Tribunal: TJES
Processo: 5005313-57.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005313-57.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

APELADO: WEBSTER LUIZ DOS SANTOS MATOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Karen Keithy Morais Ferreira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por Webster Luiz dos Santos Matos, condenando a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, e improcedente a reconvenção proposta pela ré. O acidente envolveu perseguição de carro contra motocicleta, com relato de colisão intencional, ferimentos graves no autor e óbito da passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a pendência de ação penal impõe a suspensão da ação cível; (II) determinar se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da apelante; (III) verificar se o valor da indenização por danos morais é excessivo; (IV) examinar a possibilidade de denunciação à lide da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A suspensão do processo cível em razão de ação penal pendente não é obrigatória, sendo possível julgar com base nas provas constantes dos autos cíveis.

4. A sentença não configura cerceamento de defesa, uma vez que a instrução probatória foi suficiente e completa.

5. A responsabilidade civil recai exclusivamente sobre a apelante, que confessou ter agido de forma dolosa ou, ao menos, com dolo eventual, ao perseguir e colidir intencionalmente com a motocicleta do autor.

6. A ausência de habilitação do autor não constitui causa do acidente, sendo irrelevante para afastar a culpa da apelante.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 30.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade das lesões e da morte da passageira.

8. A denunciação da lide à seguradora não foi tempestivamente requerida, acarretando a preclusão do direito.

9. A reconvenção não merece prosperar, uma vez que a vítima de ato ilícito não deve ser obrigada a indenizar os danos dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do processo cível em razão de ação penal pendente é faculdade do juízo, não sendo obrigatória quando os elementos dos autos forem suficientes para o julgamento.

2. A prática de ato doloso que resulta em acidente de trânsito justifica a responsabilização civil exclusiva do agente, ainda que a vítima não possuísse habilitação.

3. A preclusão impede a admissibilidade da denunciação da lide requerida fora do momento processual oportuno.

4. O valor de indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 86, caput; 126; 315; 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 5005313-57.2021.8.08.0021
.

A
PELANT
E
:
KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA
.

APELAD
O
:

WEBSTER LUIZ DOS SANTOS MATOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Karen Keithy Morais Ferreira em face da respeitável sentença proferida pelo
ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível do Juízo
de
Guarapari, Comarca da Capital,
nos autos da
“ação indenizatória por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trânsito
” ajuizada contra ela por
Webster Luiz dos Santos Matos,
que julgou
“parcialmente procedente o pedido vertido na inicial, tão somente para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
e julgou “improcedente o pedido declinado na ação reconvencional”.

C
onforme
exposto no relatório da
r
e
speitável
sentença,

“
Cuidam os autos de ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada por Webster Luiz dos Santos Matos contra Karen Keithy Morais Ferreira, de acordo com as razões aduzidas na petição inicial contida no ID 10427421, instruída com os documentos que a acompanham.

A peça de ingresso, relata, em suma, que: (i) em 26/08/2021, a ré dirigindo seu carro modelo Fox, de placa PCJ8161, iniciou uma briga de trânsito com o autor, que conduzia sua motocicleta Honda CG 150, de placa MRB3899 e transportava na garupa a namorada Franciani Bueque da Silva; (ii) após o desentendimento, a requerida iniciou uma perseguição pelas ruas contra o autor e a namorada dele, colidindo com o requerente e passando com seu automóvel por cima da motocicleta, assim como arrastando-a por cerca de 800 metros na contramão de direção, o que culminou em ferimentos no autor, que por sua vez foi encaminhado em estado grave ao Hospital Evangélico de Vila Velha com suspeita de traumatismo craniano, pois teve perda de consciência por aproximadamente 15 (quinze) minutos e crise convulsiva devido ao impacto; (iii) a namorada do requerente veio a óbito; (iv) o demandante ficou afastado de suas atividades laborais pelo período de 30 (trinta) dias, por ocasião do trauma sofrido; (v) a requerida responde ao processo criminal n. 0004182-35.2021.8.08.0021, e encontra-se reclusa, ao passo que foi a responsável pelo acidente.

Almeja o autor, portanto, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de avarias em sua motocicleta, a ser fixada em perícia, bem como o pagamento de indenização por danos morais, no montante não inferior a quantia de R$ 30.000,00 (trint
a
mil reais)”
.

Nas
razões recursais (id 7897901) a apelante alegou, em síntese, que: 1) “existe em curso um processo criminal no qual está sendo apurado a culpabilidade da apelante, uma vez que existem fatos controversos relacionado ao acidente”, de sorte que “o juiz falhou ao julgar antecipadamente o mérito”; 2) “a culpa pelo ato danoso é exclusiva do reconvindo, portanto, o reconvinte possui claro o direito de cobrança pelo conserto do seu veículo, pois a culpa não foi da requerida, como será provado na seara criminal”; 3)
subsidiariamente,
“é imprescindível a observação da participação da vítima para eventual cálculo de indenização e assim, se houver culpa de ambas as partes, cada uma responde na proporção de sua culpa”; 4) “é evidente o possível enriquecimento sem causa, sendo o valor da condenação a título de dano moral quantum excessivamente oneroso, distante da realidade financeira da requerida”;
e 5) “a reconsideração do pedido de denunciação da lide da corretora de seguro da Requerida, ALLIANS SEGURO SA – SOLUÇÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA”
.

Requereu que o recurso seja “
conhecido e totalmente provido
”.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada ao argumento de que o julgamento do feito deveria ter sido suspenso para aguardar o desfecho da ação penal que apura os mesmos fatos. Isso porque, nos termos do art. 315 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo é uma faculdade do magistrado e somente se justifica quando o conhecimento da lide cível “depender da verificação da existência de fato delituoso”. Não é o caso dos autos. Em decorrência da independência entre as instâncias cível e criminal, a responsabilidade civil pode ser apurada e reconhecida com base nos elementos de prova produzidos na própria esfera cível, independentemente da capitulação jurídica que os fatos venham a receber na seara penal. Dessa forma, sendo o acervo probatório coligido nestes autos suficiente para a formação do convencimento acerca da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade do julgado.

De igual modo, não merece reparo a decisão na parte que indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora Allianz Seguros S.A., formulado pela apelante no curso do processo. A intervenção de terceiros na modalidade de denunciação à lide possui momento processual específico para ser requerida. A redação do art. 126 do Código de Processo Civil é cristalina ao dispor que "A citação do denunciado será requerida [...] na contestação, se o denunciante for réu". Tendo a apelante apresentado sua peça de defesa (id 7897863) sem requerer a denunciação, e vindo a fazê-lo apenas em petição posterior (id 7897885), operou-se a preclusão consumativa de seu direito, mostrando-se acertado o indeferimento do pleito pelo juízo

a quo
(id 7897888).

No mérito, c
inge-se a controvérsia recursal, em sua essência, à aferição da responsabilidade civil pelo grave acidente de trânsito que vitimou o apelado e resultou no óbito
da

namorada dele
. A apelante
almeja
afasta
mento
ou minora
ção da
responsabilidade
dela
, imputando a culpa pelo evento, de forma exclusiva ou concorrente, ao apelado, ao argumento de que sua conduta foi uma reação a uma série de provocações e atos ilícitos supostamente praticados por ele. Contudo, a despeito da argumentação expendida, a análise pormenorizada do acervo fático-probatório conduz à conclusão de que a sentença não merece reparo.

Conforme registr
o

d
o Boletim Unificado n. 45731064
(id 7897864), juntado com a contestação
, a recorrente, ao ser inquirida sobre a dinâmica dos fatos,
confessou
aos
policiais
militares
destacados para atender a ocorrência do acidente que
“fez toda a ação com raiva ‘FIZ DE PROPÓSITO’ e consciente pois recebeu muitos palavrões ofensivos”,
fato que justificou a sua prisão em flagrante naquele momento
. Tal declaração, colhida no calor dos acontecimentos e dotada de presunção de veracidade, constitui
robusto indício
do dolo, ou, no mínimo, do dolo eventual com que agiu a apelante, sobrepondo-se a qualquer tentativa posterior de caracterizar o evento como um mero acidente culposo. A sua conduta de, motivada pela raiva, perseguir a motocicleta, adentrar na via de contramão e projetar seu veículo contra as vítimas
(id 7897838)
representa uma quebra deliberada e desproporcional do nexo de causalidade com a suposta discussão de trânsito que a antecedeu, tornando-se, por si só, a causa adequada e determinante para a produção do resultado danoso.

Ademais, no que
diz respeito
à alegação de que o apelado não possuía Carteira Nacional de Habilitação, é
pacífico
na jurisprudência
deste Tribunal
1
que tal fato, embora configure grave infração de natureza administrativa, não induz, por si só, à presunção de culpa pelo acidente no âmbito da responsabilidade civil. Para que a ausência de habilitação se erija como fator de corresponsabilidade, seria imprescindível a demonstração de que a imperícia do condutor foi a causa direta e eficiente do sinistro, o que não se verifica nos autos. Pelo contrário, a prova demonstra que o evento danoso não decorreu de uma manobra imperita do apelado, mas sim de um ato deliberado e intencional da apelante, tornando a falta de CNH do recorrido uma circunstância causalmente irrelevante para a configuração da obrigação de indenizar. As demais alegações de culpa da vítima, como o suposto chute no retrovisor,
além de não justificarem a resposta manifestamente desproporcional da apelante
, carecem de qualquer lastro probatório, não se desincumbindo a
recorrente
do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao quantum indenizatório, a irresignação da apelante tampouco merece prosperar. A fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e a jurisprudência desta Corte
2
, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor. A extensão do dano suportado pelo apelado foi
relevante
, conforme comprovado pelo prontuário médico e resumo de alta hospitalar, que atestam politraumatismo, traumatismo cranioencefálico com perda de consciência e crise convulsiva, e múltiplas fraturas na coluna torácica. A par das lesões físicas, há de se ponderar o abalo psíquico decorrente de ter a vida posta em risco iminente por um ato deliberado de outrem e de ter presenciado a morte violenta de sua namorada. Diante de tal quadro, o valor arbitrado não se afigura excessivo.

Por conseguinte, uma vez mantido o reconhecimento da culpa exclusiva da apelante pela ocorrência do evento danoso, a improcedência do pedido reconvencional é corolário lógico, pois não há que se falar em dever de indenizar por parte daquele que foi a vítima do ato ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do C
ódigo de Processo Civil
, majoro a condenação da apelante
ao pagamento d
e
honorários advocatícios
sucumbenciais
para
1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação na
lide principal
e para 15%
(
quinze
por cento)
do valor da causa na reconvenção
.

É como voto.

1
TJES; AC 0003578-98.2017.8.08.0026; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 09/05/2025; TJES; AC 0016383-65.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023

2
(TJES; AC 0041668-31.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza de Direito convocada Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Julg. 18-04-2023; DJES 13-06-2023); (TJES; AC 0016002-38.2008.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10-08-2021; DJES 27-08-2021); (TJES; AC 1121399-79.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 12-06-2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.